Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732169-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA. O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo porque presente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão ID 75324651 indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dado o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparou ou para comprovar seu efetivo pagamento, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator